Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707003-09.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSENILDO JOSE DE LIMA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 50655812, foi noticiada a realização de cessão do crédito objeto da presente demanda à ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”). Consoante documento de ID 50655821 (p. 11), verifica-se que o crédito cobrado por meio da presente ação se encontra entre aqueles cedidos à adquirente. Do exame do referido documento, vê-se constar na página 11, o nome do requerido JOSENILDO JOSÉ DE LIMA, seu CPF 889.915.551-87, bem como o número do contrato (n. 20036218087), dados que correspondem aos apresentados juntamente com a petição inicial no ID 49744285, quando do ajuizamento da demanda. Nos termos do art. 109, do CPC, " A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes." Dispõe ainda o § 1o que "o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária." Determinada a intimação da parte contrária para se manifestar (ID 50927155), esta permaneceu inerte, consoante se verifica na certidão de ID 52439107. Diante disso, admite-se o ingresso do ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) em substituição processual a AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, considerando a cessão do crédito objeto da presente demanda e a não impugnação da parte contrária, que, embora intimada, nada respondeu. Quanto ao pleito de restituição de eventuais prazos que estejam em curso e/ou aguardando publicação, não merece acolhimento. Dispõe o art. 223 do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. No caso, o requerente não apresentou qualquer justa causa a permitir a restituição dos prazos em curso ou aguardando publicação. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta egrégia Corte: "É possível a restituição de prazo recursal após o momento oportuno para sua produção, consoante art. 223, do CPC, desde que o parte interessada comprove justa causa, representada pelo evento alheio à vontade e que impeça a produção de atos no processo. Essa possibilidade alinha-se ao princípio da cooperação que privilegia a resolução do conflito em detrimento de formalidades e tem por destinatários não só as partes como o próprio magistrado." (TJDFT, Acórdão 1110622, 20150410112778APC, Data de LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE : 25/07/2018 . Pág.: 220/228). Assim, promova-se a inclusão de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) em substituição processual a AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Intimem-se. Após o decurso do prazo, retornem os autos para o julgamento do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador